Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), FRANCIANE BORGES FELICIANO - CPF: 027.654.182-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c/c Revisional
n.º 1004319-50.2024.8.11.0008. A parte agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural
Pignoratícia nº 40/01501-7 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando frustração da atividade produtiva e direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência com base nas alegações iniciais e documentos juntados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não foram demonstrados na hipótese, conforme fundamentação do juízo de origem.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do produtor, tal prerrogativa está condicionada ao preenchimento de requisitos normativos, como a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a demonstração específica dos prejuízos sofridos.

O pedido administrativo foi protocolado apenas após o vencimento da primeira parcela da cédula rural, sem comprovação do adimplemento da obrigação, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.

Os documentos apresentados (laudo técnico, reportagens e decretos) não demonstram de forma individualizada os prejuízos sofridos pela agravante, tampouco a inviabilidade concreta
da atividade agropecuária desenvolvida, limitando-se a tratar de questões genéricas do setor leiteiro.

Inexiste nos autos prova da recusa formal da instituição financeira à solicitação de prorrogação, o que impede a verificação do preenchimento dos critérios exigidos pela legislação aplicável e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da formulação de pedido administrativo tempestivo e da comprovação específica dos prejuízos enfrentados pelo devedor.

A mera alegação de dificuldades econômicas genéricas e a juntada de documentos sem individualização dos danos não autorizam a concessão liminar da prorrogação compulsória de cédula rural.

A inexistência de comprovação da recusa formal da instituição financeira impede a aferição da ilegalidade do indeferimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
CDC, art.
6º, VIII; MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298
; TJMT, AI n.º 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI n.º 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022; TJMT, AC n.º 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FRANCIANE BORGES FELICIANO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, Dr.
Arom

Olimpio
Pereira, que, nos autos da
Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Revisional n.º 1004319-50.2024.8.11.0008
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência de prorrogação compulsória de cédula rural,
sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito

e o

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da necessidade de dilação probatória.

Irresignada
, a parte agravante sustenta que restaram demonstrados os elementos autorizadores da tutela de urgência requerida, consubstanciados em documentação que comprovaria a frustração da atividade agrícola, tais como laudos técnicos, decretos e reportagens.

Aduz que o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, sendo indevida a negativação do seu nome enquanto se discute judicialmente a legalidade da dívida. Invoca precedentes de Tribunais Estaduais e do STJ nesse sentido.

Com essas considerações, requer,

a concessão da tutela provisória recursal

para que seja deferido o benefício de alongamento do débito
da cédula
sub judice
, bem como para que seja determinada a exclusão do nome da devedora dos órgãos de proteção ao crédito, de qualquer natureza, inclusive os órgãos internos. No mérito, pleiteia o
provimento do recurso
, com
concessão da tutela de urgência recursal em definitivo
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID. 304829856).

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
308825388
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Revisional

ajuizada
por
FRANCIANE BORGES FELICIANO

em face
do
BANCO DO BRASIL S/A
,
afirmando que intempéries prejudicaram sua produção de bovinocultura, razão pela qual visou obter, em sede de tutela de urgência, a determinação para obter alongamento/suspensão da exigibilidade das cédulas
sub judice
até o julgamento final da demanda e a exclusão do seu nome e dos seus avalistas do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)
5
. Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA,
ajuizada por
FRANCIANE BORGES FELICIANO,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
todos qualificados nos autos.

6. Quanto ao pedido de liminar formulado pela parte autora, é importante relembrarmos que, para a concessão desta, faz-se necessário a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, bem como a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação.

7.
Nesta toada, ressalto que as alegações e documentação apresentadas pela parte autora, não dão o suporte necessário ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo, porque a própria parte requerente afirma que realizou diretamente o financiamento mediante a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01501-7 (Id. 179612819), objeto da presente demanda, destinado à compra de bovinos para a produção de leite, junto à instituição financeira requerida, demonstrando, portanto, que a cobrança é devida.

8.
In
casu
,
no presente momento processual, em que é feita uma análise inicial, perfunctória dos fatos diante dos elementos até então apresentados, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, que autorizam o magistrado deferir a tutela antecipada
.

9. Feitas tais considerações, em sede de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança suficiente a fundamentar a concessão, mormente porque, num primeiro momento, a parte autora não foi capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado, assim, não sendo constatada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, seu indeferimento é
medida
que se impõe.

10. Assim, por estarem ausentes
os requisitos necessários para a concessão da liminar
inaudita altera

parte
,
INDEFIRO
a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reanálise, haja vista a eventual existência de circunstâncias que ainda não foram aportadas ao presente feito.

11.
Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em ve
rificar se a agravante faz jus ao alongamento da dívida rural e a
retirada de seu nome dos
cadastros de inadimplentes, com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, até a sentença de mérito da ação cujo objeto principal é o direito à prorrogação compulsória de sua dívida rural
em definitivo
.

No caso concreto, a

análise da Cédula de Crédito Bancário nº
40/01501-7
, emitida em
30 de junho de 2020
, no valor de R$
34.272,00
,
revela se tratar de operação destinada ao financiamento da atividade agropecuária
voltada, especificamente,
para a aquisição de bovinos para a produção de leite.

A referida Cédula Rural prevê que o pagamento se daria em 05 prestações anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira em
01/06/2024
e a última em
01/06/2028
.

Por sua vez, verifica-se
que
a agravante formulou pedido administrativo de prorrogação em
novembro de 2024
, através de notificação extrajudicial recebida pela instituição financeira em 12/11/2024 (ID. 179612822 dos autos de origem), bem como complementou o pedido com o envio do laudo técnico por
e-mail
.

O
s Tribunais têm decidido pela concessão do alongamento da dívida de crédito rural, com prorrogação do vencimento da obrigação, quando comprovado o preenchimento dos critérios estabelecidos no MCR 2.6.4
.

No mesmo sentido,
a Súmula 298 do STJ dispõe que, “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
”

Contudo, embora
o alongamento do débito se trate de direito subjetivo do devedor, conforme prevê a Súmula 298 do STJ, exige
-se
o

preenchimento de determinados requisitos, a exemplo da formalização de
requerimento prévio
ao agente financeiro e da demonstração dos
efetivos

prejuízos
suportados pelo devedor, a ponto de ensejar a necessidade de prorrogação da cédula rural, o que
não ocorreu na hipótese.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o indispensável requerimento administrativo dirigido ao banco agravado foi apresentado apenas
após o vencimento da primeira parcela da Cédula de Crédito Rural em debate, sem que houvesse qualquer comprovação do adimplemento da referida obrigação, circunstância que enfraquece a pretensão deduzida e obsta o reconhecimento imediato do direito postulado.

Ademais, embora o laudo técnico aponte a existência de dificuldades enfrentadas
em todo o
setor da pecuária de leite em virtude de fatores macroeconômicos e climáticos — como a alta do dólar e dos insumo
s, combustíveis e fertilizantes;
a oscilação nos preços de comercialização, bem como os reflexos da pandemia de covid-19 e da seca histórica de 2023/2024 —, não logrou comprovar
de forma específica
a inviabilidade de comercialização dos produtos da parte
agravante.

Ressalte-se que a mera juntada de reportagens genéricas sobre a crise da atividade leiteira em âmbito nacional ou mesmo sobre pe
ríodos de estiagem na região
não é suficiente para evidenciar a efetiva ocorrência dos requisitos indispensáveis ao alongamento da dívida, os quais,
ao menos neste momento
, não se mostram satisfatoriamente demonstrados.

Soma-se a isso o fato de que não foi acostada à inicial qualquer comprovação da recusa formal do banco credor, tampouco a exposição dos motivos que a embasaram, elementos indispensáveis para possibilitar uma análise minuciosa acerca do acerto ou desacerto da negativa administrativa, cuja ausência inviabiliza, por ora, o acolhimento da pretensão deduzida.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
E FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DE
NORMALIDADE. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
4. Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, que deveria acompanhar a inicial.
(...)
(N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É direito subjetivo
do produtor rural requerer
o alongamento de dívida originada de crédito rural,
desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos
. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003204-18 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira
, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da
obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.”
(N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022) (
g.n
.)

Portanto, entendo que não existem elementos suficientes para decretar, de forma liminar, a pretendida suspensão temporária da exigibilidade da cédula
n.º 40/01501-7
e a
eventual
baixa das restrições havidas em nome d
a

a
gravante em relação a esse débito, exatamente conforme decidido pelo Magistrado de
origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCIANE BORGES FELICIANO
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025